Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA. QUESTÃO RELATIVA À PROPRIEDADE. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. MATÉRIA URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a matéria relativa à propriedade do imóvel não foi objeto do Processo n. 2001.01.1.043305-3, no bojo do qual se reconheceu em favor da assistente simples do agravante apenas o direito à posse da área, não há que se falar em violação à coisa julgada constituída naqueles autos decorrente da possibilidade de se discutir, nos autos de origem, a propriedade do bem ora alegada pela TERRACAP.
2. No caso, a TERRACAP manifestou interesse em integrar a lide, sob o argumento de que é a proprietária da área e que o imóvel está em “evidente deslocamento de título”, o que sugere que os autos versam também sobre ocupação de solo rural e questão fundiária de interesse público a atrair a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 34 da Lei 11.697/2008 e do artigo 2o, IV, da Resolução do TJDFT no 3/2009.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.